Tribunal: TJES
Processo: 5020272-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020272-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTIANO SANTOS GONCALVES

COATOR: 1 vara criminal Vitória

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, do ECA), sob a alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo, e pleito de extensão do benefício concedido a corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da prisão preventiva diante da ausência de fundamentação concreta;
(ii) apurar eventual excesso de prazo na instrução;
(iii) analisar a possibilidade de extensão da liberdade concedida a corréus, com base no art. 580 do CPP;
(iv) avaliar se condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A custódia cautelar encontra respaldo em fundamentos concretos do art. 312 do CPP, especialmente na gravidade concreta dos fatos e no risco à ordem pública.
4. O modus operandi evidencia a periculosidade do agente, integrante de grupo armado e organizado, que agiu com violência exacerbada no contexto de disputa entre facções.
5. O histórico criminal do paciente, com registros por tráfico, associação e outro homicídio, justifica a segregação como forma de evitar reiteração delitiva.
6. A extensão do benefício a corréus não é possível diante da distinção fática e jurídica entre os acusados, que apresentam perfis criminais diversos.
7. O processo tramita regularmente, sendo complexa a causa e inexistindo desídia do juízo.
8. Condições pessoais como residência fixa e trabalho lícito não afastam, por si sós, a legalidade da prisão quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº: 5020272-57.2025.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO SANTOS GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Júlya da Silva Lagassi em favor de
CRISTIANO SANTOS GONÇALVES
, sob a alegação de sofrer constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

O paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Em suas razões, a impetrante sustenta: (i) Alega que o decreto prisional carece de requisitos do art. 312 do CPP e que se baseia em ações penais antigas ou sem condenação transitada em julgado; (ii) Aponta demora injustificada para o término da instrução criminal; (iii) Afirma que a liberdade concedida aos corréus Maikon de Andrade Crivelari e Maicon de Oliveira deve ser estendida ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP; (iv) Ressalta que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e é o único provedor de quatro filhos menores, incluindo crianças com necessidades especiais.

O pedido liminar foi
indeferido
por esta relatoria ID 17270790.

A autoridade apontada como coatora prestou informações ao ID
17352549.

A douta Procuradoria de Justiça Especial emitiu parecer opinando pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É cediço que a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Pois bem.

No caso em tela, entendo que a manutenção da custódia cautelar do paciente revela-se imperativa, fundamentando-se no preenchimento dos requisitos esculpidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Para a decretação da medida extrema, demonstra-se o
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliado ao
periculum libertatis
, neste caso configurado na
garantia da ordem pública
.

No que tange à gravidade concreta do delito, os autos revelam que o crime não se limitou a um ato isolado, inserindo-se em uma
“
l
ógica de terror”
decorrente de disputas territoriais entre facções criminosas.

O
modus operandi
empregado revela especial periculosidade, uma vez que, em grupo, com superioridade numérica e armados, os agentes abordaram as vítimas enquanto dormiam, agrediram terceiros com socos e golpes com a coronha da arma e, em seguida, arrastaram a vítima fatal para fora da residência, onde a executaram.

Tal contexto de violência exacerbada e intimidação social justifica a segregação como forma de sustar a atuação de estruturas criminosas permanentes.

Ademais, o
periculum libertatis
é reforçado pela
reiteração criminosa
do paciente, que possui registros por tráfico de drogas, associação para o tráfico e outro homicídio qualificado.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, evidenciando que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública diante da periculosidade social manifesta do agente.

Eis o entendimento do STF:

“Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. (STF – HC 243727 AgR, Primeira Turma, Min. FLÁVIO DINO, data de julgamento: 02/09/2024, DJe: 05/09/2024”

Sob outro prisma, não assiste razão à defesa quanto à extensão do benefício concedido aos corréus Maikon de Andrade e Maicon de Oliveira.

A liberdade destes fundou-se na
primariedade técnica
e na ausência de novos delitos desde os fatos narrados em 2019.

A situação de Cristiano é distinta, possuindo registros criminais que indicam risco real de reiteração delitiva, o que impede a aplicação do tratamento isonômico pretendido, visto que a situação pessoal e as condutas não são idênticas.

Quanto ao alegado excesso de prazo, o trâmite revela-se regular dentro das peculiaridades de uma ação complexa com seis réus.

Eventuais atrasos decorreram de fatores alheios à condução do Juízo, como a ausência de testemunhas e alterações na defesa de corréus, inexistindo desídia estatal.

Por fim, é necessário pontuar que a prisão preventiva não afronta o princípio constitucional da
presunção de inocência
quando devidamente fundamentada em elementos concretos.

A medida não possui natureza de antecipação de pena, mas sim de cautelaridade necessária para impedir que o acusado coloque em risco a paz social ou a instrução criminal.

Ressalta-se por fim, que condições favoráveis como trabalho e residência fixa não garantem, por si sós, a liberdade quando presentes os requisitos legais da prisão.

Eis o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - AgRg no RHC: 181453 SC 2023/0172229-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023).”

Assim, a permanência do paciente no cárcere é medida que se impõe para garantir a eficácia da jurisdição penal e a proteção da coletividade.

Dessa forma, ante o exposto,
CONHEÇO
o writ para no mérito
DENEGAR
a presente ordem.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.